Tribunal: TJBA
Processo: 8001238-51.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001238-51.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
RONADY MORENO BOTELHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: VALDILEIA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. QUINQUÊNIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Planalto contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio) em favor de servidora pública municipal, com fundamento na Lei Municipal nº 321/2010, sem observar os efeitos da Lei Complementar nº 173/2020, que suspendeu a contagem dos períodos aquisitivos durante a pandemia de Covid-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se devem ser observados os efeitos da Lei Complementar nº 173/2020, que suspendeu a contagem de tempo para aquisição de quinquênios entre 27 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, no cálculo do adicional por tempo de serviço de servidora pública municipal admitida em 30/05/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A servidora faz jus ao primeiro quinquênio (5%) a partir de janeiro de 2016, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 85 da Lei Municipal nº 321/2010.

4. A Lei Complementar nº 173/2020, declarada constitucional pelo STF, suspendeu a contagem de tempo para quinquênios entre 27/05/2020 e 31/12/2021, afetando o segundo período aquisitivo. O segundo quinquênio (10%) somente foi adquirido em
setembro
de 2022, considerando a retomada da contagem em 1º de janeiro de 2022.

5. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados na fase de liquidação, tratando-se de sentença ilíquida.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reconhecimento do direito ao primeiro quinquênio a partir de janeiro de 2016, observada a prescrição quinquenal, e ao segundo quinquênio a partir de outubro de 2022, admitida compensação pelo pagamento realizado desde dezembro de 2021.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 321/2010, art. 85; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, IX; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6442, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/03/2021; STF, RE 1.311.742, Tema 1.137 de Repercussão Geral.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001238-51.2024.8.05.0198
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PLANALTO e como apelada VALDILEIA ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar
parcial
provimento ao recurso
e,
de ofício, modificar a sentença
, nos termos do voto da relatora.